Tribunal: TJDFT
Processo: 0753509-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753509-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLECIO MONTEIRO MAGELA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Inicialmente, na decisão de ID 54569050, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao agravado a suspensão dos descontos em conta-corrente do agravante, referentes aos contratos de mútuo descritos na notificação extrajudicial e na exordial, sob pena de repetição do indébito. Na petição juntada ao ID 57552088, o agravante noticia o descumprimento da medida liminar. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso encontra-se em julgamento, na pauta da 9a sessão ordinária virtual, no período de 04/04/2024 a 14/04/2024, conforme certidão de ID 56287908. A fim de não tumultuar o julgamento do recurso, o pedido de cumprimento da medida liminar deve ser formulado perante o d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora